Tribunal: TJDFT
Processo: 0737131-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737131-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RAIZEN S.A. RECORRIDO: POSTO SERRA DA LAGE LTDA, JOSE ALFREDO SOARES LINS WANDERLEY, POLLYANNA SOUZA LOPES WANDERLEY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE MÚTUO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PARTES DOMICILIADAS EM ENTE FEDERATIVO DIVERSO. ABUSIVIDADE. ART. 63, § 3o, DO CPC. 1. As partes elegeram a Circunscrição de Brasília como foro para discutir as questões referentes ao contrato. Contudo, o Código de Processo Civil disciplinou, no artigo 63, §3o, que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 2. De acordo com o STJ, “o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 – GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). 3. No caso em apreço, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita e se trata de contrato de mútuo, de modo que a cláusula de eleição de foro apresenta característica de abusividade. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil, asseverando que não teria sido demonstrada abusividade na cláusula de eleição de foro, uma vez que, in casu, não se trata de contrato de adesão, não há parte hipossuficiente e não se verificou prejuízo à ampla defesa ou dificuldade no acesso à justiça; c) artigos 3o e 25-A, inciso I, ambos da Lei no 11.697/2008, afirmando que o decisum objurgado não teria observado a autonomia contratual das partes e a competência do juiz prevista na legislação específica, que atribui à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais a competência para conhecer da causa; d) artigo 421-A do Código Civil, defendendo a prevalência do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual nas relações contratuais privadas, razão pela qual a cláusula de eleição de foro não poderia ser declarada ineficaz de ofício, notadamente porque inexistiriam elementos concretos que indicassem a ausência de paridade. Requer que as publicações sejam realizadas em nome da sociedade ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 63, §3o, do Código de Processo Civil, 3o e 25-A, inciso I, ambos da Lei no 11.697/2008, e 421-A do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: É certo que a cláusula oitava do contrato firmado entre as partes elegeu a Circunscrição de Brasília como foro para discutir as questões referentes ao contrato (cláusula 9.2 – ID 50947072, p. 31). Contudo, o Código de Processo Civil disciplinou, no artigo 63, §3o, que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, “o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 – GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020). No caso em apreço, há completa desvinculação da matéria, sob os aspectos jurídicos e geográficos, aos parâmetros estabelecidos na Lei n. 11.697/2008, que disciplinou a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita e se trata de contrato de mútuo, de modo que a cláusula de eleição de foro apresenta característica de abusividade (ID 53366363 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.226.210/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 16/10/2023). Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em relação à sociedade ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024